Tribunal: TJPA
Processo: 0801831-78.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801831-78.2022.8.14.0401

APELANTE: SEMERSON DOS ANJOS DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO ATUAL OU IMINENTE. VINGANÇA PRIVADA. DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de lesão corporal qualificada, em razão de agressões perpetradas pelo réu contra a vítima em restaurante, com pedido principal de absolvição por incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, de desclassificação da conduta para lesão corporal leve. A defesa sustenta que o apelante agiu motivado por suposta importunação sexual anteriormente praticada pela vítima contra sua filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro; (ii) estabelecer se a condenação por lesão corporal qualificada deve ser mantida ou desclassificada diante do conjunto probatório produzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legítima defesa exige a presença de agressão injusta, atual ou iminente, bem como o uso moderado dos meios necessários para sua repulsa.

4.

O suposto assédio sexual atribuído à vítima constitui fato pretérito submetido à investigação estatal e não configura agressão atual apta a justificar reação violenta posterior.

5.

O apelante admite a autoria das agressões e relata ter agido motivado por indignação decorrente de fato pretérito, circunstância incompatível com o exercício regular da legítima defesa.

6.

A reação do réu revela excesso doloso e desproporcionalidade, pois os golpes foram desferidos pelas costas e de surpresa, caracterizando vingança privada repelida pelo ordenamento jurídico.

7.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial, depoimento da vítima e testemunhos produzidos sob contraditório judicial.

8.

O laudo pericial comprova incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias, circunstância compatível com a figura típica da lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

9.

A sentença incorre em erro de capitulação ao enquadrar os fatos no art. 129, §2º, I, do Código Penal, embora a fundamentação descreva hipótese típica do art. 129, §1º, I, impondo-se a correção de ofício.

10.

A dosimetria da pena considera a culpabilidade acentuada e as circunstâncias desfavoráveis do delito, reconhecendo-se a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A legítima defesa de terceiro exige demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, associada ao uso moderado dos meios necessários para sua repulsa.

2.

Fato pretérito submetido à persecução estatal não autoriza reação violenta posterior fundada em sentimento de indignação pessoal.

3.

A agressão praticada pelas costas e de forma inesperada caracteriza excesso doloso incompatível com a excludente de ilicitude.

4.

A comprovação pericial de incapacidade para as ocupações habituais por período superior a trinta dias caracteriza lesão corporal grave prevista no art. 129, §1º, I, do Código Penal.

5.

O erro de capitulação jurídica pode ser corrigido de ofício quando a fundamentação da sentença descreve hipótese típica diversa daquela formalmente aplicada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 33, §2º, “c”, 44, I, 59, 65, III, “d”, 129, §1º, I, e 129, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0006124-96.2017.8.14.0952, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2025; TJMG, Apelação Criminal nº 0097779-56.2015.8.13.0271, Rel. Des. Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 21.08.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0001387-18.2017.8.14.0801, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, 2ª Turma de Direito Penal, j. 09.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
18 dias do mês de
junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por SEMERSON DOS ANJOS DE ARAUJO contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém (ID 29179201), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

Consta da denúncia (ID 29179082) que, no dia 14 de dezembro de 2021, por volta das 10h, na Passagem Conduru, bairro do Guamá, em Belém/PA, o denunciado ofendeu a integridade física da vítima Raimundo Ronaldo Nascimento Alves. Segundo a exordial acusatória, a vítima encontrava-se em um restaurante denominado “Perseverança” quando foi surpreendida pelo denunciado, que lhe atingiu com vários golpes na cabeça. Narra o Parquet que o ofendido estava de costas para o agente no momento do fato, o que impossibilitou qualquer reação, vindo a perder a consciência em função do impacto sofrido. O acusado evadiu-se do local logo após o crime. A materialidade foi consubstanciada pelo laudo de lesão corporal (ID 29179077), que atestou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais (ID 29179202), a defesa pleiteou a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VI e VII, do CPP, sustentando a tese de legítima defesa de terceiro, sob o argumento de que o réu agiu para repelir a presença da vítima, que estaria assediando sexualmente sua filha menor. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para lesão corporal leve (art. 129, caput, CP) e a fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (ID 29179220), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 30220366), opinou pelo improvimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e foi interposto por parte legítima e com interesse recursal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da APELAÇÃO.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Tese de Legítima Defesa de Terceiro e Insuficiência de Provas

A defesa sustenta que a conduta do apelante está amparada pela excludente de ilicitude da legítima defesa de terceiro, prevista no art. 25 do Código Penal, alegando que as agressões foram uma resposta necessária à importunação sexual cometida pela vítima contra a filha do réu. Contudo, a análise do conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório afasta tal pretensão.

A vítima, Raimundo Ronaldo Nascimento Alves, relatou em juízo (ID 29179127) que estava em um restaurante quando recebeu, de surpresa e pelas costas, socos desferidos pelo denunciado. Afirmou que perdeu a consciência no local e acordou apenas no hospital, onde ficou internado. Declarou que, em razão das lesões, permaneceu cerca de um mês sem poder exercer suas atividades laborais como músico, sofrendo sequelas como tonturas constantes.

A testemunha Paulo Sérgio do Espírito Santo Gomes, proprietário do restaurante, declarou (ID 29179160) que estava na cozinha quando ouviu a aglomeração. Ao chegar ao salão, encontrou a vítima ensanguentada e desfalecida.

A testemunha de defesa Kathyanne de Sousa, genitora da menor, relatou (ID 29179162) que sua filha havia sido assediada pela vítima anteriormente, o que gerou um registro policial e abalo psicológico na criança. O apelante, Semerson dos Anjos de Araujo, em seu interrogatório (ID 29179163), confessou a autoria das agressões, justificando que agiu impelido pela indignação ao ver o homem que teria assediado sua filha frequentando locais próximos à sua residência.

Ocorre que a legítima defesa exige a repulsa a uma agressão
atual ou iminente
. No caso em tela, o suposto assédio à filha do réu constitui fato pretérito, já sob investigação estatal. A presença da vítima em um restaurante público, por si só, não configura agressão atual que autorize o réu a desferir golpes violentos pelas costas do ofendido. A conduta do apelante transmudou-se em vingança privada, o que é repelido pelo Direito Penal. A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, inexistindo elementos que demonstrem agressão injusta e atual ou o uso moderado dos meios necessários. Ao revés, a reação do réu mostrou-se desproporcional e dolosa, incompatível com o exercício legítimo da defesa.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DA EXCLUDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. [...] A tese defensiva de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto fático-probatório, inexistindo elementos que demonstrem agressão injusta e atual ou o uso moderado dos meios necessários. Ao revés, a reação do réu mostrou-se desproporcional e dolosa, incompatível com o exercício legítimo da defesa própria. [...] A configuração da legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, ônus que incumbe à defesa.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0006124-96.2017.8.14.0952 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-12-09) – destaquei.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais reforça a impossibilidade de reconhecimento da excludente quando não há moderação:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - [...] AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS - RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO PRODUZIDO - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3 - A legítima defesa é aquela empreendida contra agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou de terceiros, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do Código Penal). 4 - Se não houve o uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão injusta, não há se falar em legítima defesa, uma vez que o excesso doloso é passível de punição.
(TJ-MG - Apelação Criminal: 00977795620158130271, Relator.: Des.(a) Mônica Aragão Martiniano Ferreira e Costa, Data de Julgamento: 21/08/2024, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 21/08/2024) – destaquei.

Portanto, a condenação deve ser mantida, uma vez que a conduta do réu foi ilícita e não amparada por excludentes.

2.2. Do Pleito de Desclassificação para Lesão Corporal Leve e Correção de Ofício da Capitulação

Subsidiariamente, a defesa requer a desclassificação para lesão leve, alegando insuficiência de provas da gravidade. Tal pleito é improcedente diante da harmonia do conjunto probatório.

A materialidade do fato e a autoria delitiva estão comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e depoimento judicial da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 29179077) é conclusivo ao atestar que a vítima sofreu ofensa à integridade corporal, respondendo de forma
afirmativa
ao quesito sobre a incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

Contudo, verifico que o magistrado de piso condenou o réu pelo art. 129, § 2º, I (Lesão Gravíssima), mas fundamentou a decisão na incapacidade superior a 30 dias, que é a qualificadora da
Lesão Grave (art. 129, § 1º, I)
. Assim, corrijo de ofício a capitulação jurídica para o § 1º, inciso I, do art. 129 do CP.

A manutenção da condenação por lesão qualificada é medida que se impõe:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL LEVE. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. COMPROVADA A INCAPACIDADE POR MAIS DE 30 (TRINTA) DIAS. [...] 1. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo pelo boletim de ocorrência policial, laudo pericial de lesão corporal e depoimento judicial da vítima, corroborados pela prova testemunhal colhida em juízo, inviabilizando tanto a súplica absolutória como o pleito de desclassificação para o delito do art. 129, caput, do CP.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0001387-18.2017.8.14.0801 - Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2024-12-09) – destaquei.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA

Com a correção da capitulação para o
art. 129, § 1º, I, do CP
, a escala penal passa a ser de 01 a 05 anos.

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Verifico que a
culpabilidade
é acentuada, visto que o réu agiu de forma insidiosa, atacando a vítima pelas costas e de surpresa, o que demonstra maior desvalor da conduta. As
circunstâncias do crime
também são desfavoráveis, pois o delito foi praticado no interior de um restaurante, local público com circulação de pessoas, gerando acentuado desassossego social. Assim, em observância à proporcionalidade, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
, reconheço a atenuante da
confissão espontânea
(art. 65, III, 'd', CP). Aplicando a redução proporcional de 1/6 (03 meses), fixo a pena provisória em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
. Inexistem agravantes.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial
aberto
(art. 33, § 2º, 'c', CP). Incabível a substituição por restritivas de direitos em razão da violência empregada (art. 44, I, CP).

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, corrigindo de ofício a capitulação jurídica do crime para o
art. 129, § 1º, inciso I, do Código Penal
, redimensionar a pena definitiva para
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026